Tribunal: STF
Processo: MS 24487
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-09
Data de publicação: 2008-04-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA 
   AGRÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESAPROPRIATÓRIO. 
   INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   POSSIBILIDADE LEGAL DE EDIÇÃO DO DECRETO DESAPROPRIATÓRIO NA 
   PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE 
   SEGURANÇA PARA AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAIS EQUÍVOCOS NO RELATÓRIO DE 
   PRODUTIVIDADE. SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDA COMO 
   JUSTIFICATIVA DA BAIXA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. 
1. Configura-se 
   idônea a notificação por edital, ante prova da impossibilidade de 
   localização dos destinatários. Mais ainda quando os interessados 
   praticam atos no procedimento administrativo de expropriação, 
   certificadores de sua existência. 
2. É lícita a edição do 
   decreto expropriatório na pendência de julgamento de recurso 
   administrativo de efeitos  meramente devolutivos.
3. O mandado 
   de segurança não é meio adequado para a resolução de controvérsia 
   sobre a produtividade de imóvel rural objeto da desapropriação. 
   Matéria controvertida que exige dilação probatória. 
   Precedentes.
4. Não se reconhece situação de força maior, 
   justificadora da baixa produtividade do imóvel, quando suas 
   causas estancam com a retomada das operações produtivas.
5. 
   Consideram-se decisões administrativas motivadas aquelas que 
   adotam pareceres técnico-jurídicos como seus reais fundamentos, 
   independentemente de transcrição de tais pareceres.
6. Segurança
   denegada.